Tribunal: TJSP
Processo: 2207001-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bens móveis – Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória – Insurgência dos autores contra decisão saneadora que, entre outas deliberações, determinou a suspensão do processo, com fulcro no art. 313, V, "a", do CPC – Inexistência de questão prejudicial externa, máxime ante teor dos pedidos iniciais da ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória, cujo

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bens móveis – Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória – Insurgência dos autores contra decisão saneadora que, entre outas deliberações, determinou a suspensão do processo, com fulcro no art. 313, V, "a", do CPC – Inexistência de questão prejudicial externa, máxime ante teor dos pedidos iniciais da ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória, cujo desacolhimento ou acolhimento, em parte ou na íntegra, em caso de eventual prolação de sentença de mérito, não depende da solução que será dada à outra ação proposta pelos agravantes, que visam o recebimento de importância em dinheiro, sem postular a entrega dos móveis – Impossibilidade de prolação de decisões conflitantes, independentemente da solução que se dê a cada lide – Reforma da decisão recorrida – Recurso provido.